Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738385-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINE DA SILVA PAULA CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança impetrado por Carine da Silva Paula Carvalho contra ato praticado pelo Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, para determinar que, “relativamente ao impetrante, redistribua imediatamente os pontos relativos à questão no 31 da prova tipo C do cargo 103, do concurso público regido pelo Edital no 01/2022 – ATUB, devendo, por conseguinte, realizar novo cálculo da pontuação da prova objetiva e, se o caso, a competente reclassificação, adotando-se todas as medidas necessárias à referida providência.” Posteriomente, o Distrito Federal manifestou-se nos autos de origem, e foi deferida a sua inclusão no polo passivo da lide, conforme requerido no Id.171596776 e, consequentemente, foi declinada da competência para processar e julgar a demanda para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Salienta-se que o douto Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em decisão posterior à concessão da liminar, reconheceu a ilegitimidade do Distrito Federal e, por consequência, determinou o retorno dos autos para o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, in verbis: “Cuida-se de Mandando de Segurança no qual figura, como Autoridade Impetrada, tão somente o PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Salienta-se que a Impetrante discorreu sobre o cabimento de impetração do writ tão somente em face de tal Autoridade, sem necessidade de inclusão de Autoridade vinculada à Administração Pública distrital (ID n. 166020198). Por tal motivo, o mandamus tramitou junto ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu o pedido liminar (ID n. 167470892). Nota-se, contudo, que o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito e ofereceu manifestação (ID n. 171596776), ensejando a remessa dos autos a este Juízo Fazendário (ID n. 173531864). Ocorre que, em sua manifestação, o Ente Público sustenta, dentre outros argumentos, sua ilegitimidade passiva (ID n. 171596776, p. 03). Sabe-se que, ao julgar Mandados de Segurança sobre o mesmo concurso público, o E. TJDFT decidiu no sentido de que os writs deveriam ser manejados exclusivamente contra o Presidente da banca examinadora, conforme se depreende dos IDs n. 166020203, 166020204 e 166020205. Além disso, consoante enunciado da Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal, "praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". Desta feita, reconheço a ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e determino sua exclusão do presente mandamus. Em consequência, declaro a incompetência deste Juízo Fazendário para julgar a demanda e determino o retornos do autos ao i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, com as homenagens de estilo. Cientifiquem-se todos”. (g.n) Contra a decisão acima transcrita não foi interposto qualquer recurso, de modo que o Distrito Federal não mais integra a relação processual da ação de origem. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois foi interposto pelo Distrito Federal, que não integra a relação processual instaurada no Processo n. 0705069-46.2023.8.07.0017. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora